Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-43.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos à Execução – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário e respectivo aditamento – Expressa pretensão ao reconhecimento da ilegalidades tais como suposta falha no dever de informação no momento da contratação e a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos - Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita" - Instrução processual que não permite o

Ementa:
Embargos à Execução – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário e respectivo aditamento – Expressa pretensão ao reconhecimento da ilegalidades tais como suposta falha no dever de informação no momento da contratação e a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos - Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita" - Instrução processual que não permite o julgamento imediato da lide - Vícios não sanados mesmo após apresentação de embargos declaratórios - Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil - Supressão de instância incabível.
Sentença anulada, "ex officio", com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004336-43.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS MARTINS MARTO e ELAINE CRISTINA BIDIN MARTO, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a sentença,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-43.2018.8.26.0020 -Voto no 38144
2
Apelação Cível no 1004336-43.2018.8.26.0020
(Processo de origem no 1004336-43.2018.8.26.0020 e 1011188-20.2017.8.26.0020)
Apelante
Elaine Cristina Bidin Marto e Antônio Carlos Martins Marto
Apelado
Banco Bradesco S/A
Comarca
São Paulo - 3a Vara Cível do F. R. Nossa Senhora do Ó
Voto no 38144
Embargos à Execução Contrato bancário Cédula de Crédito
Bancário e respectivo aditamento
Expressa pretensão ao
reconhecimento da ilegalidades tais como suposta falha no dever
de informação no momento da contratação e a cobrança indevida
de comissão de permanência cumulada com outros encargos -
Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita" - Instrução
processual que não permite o julgamento imediato da lide - Vícios
não sanados mesmo após apresentação de embargos declaratórios -
Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil -
Supressão de instância incabível.
Sentença anulada, "ex officio", com determinação.
Vistos.
A r. sentença de fls.163/166, integrada pela decisão de
fls.174, rejeitou os embargos à execução, condenando os embargantes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da
causa dos embargos à execução.
Apelam
os
embargantes
(fls.177/197)
buscando,
preliminarmente, a anulação do julgado por se tratar de sentença “citra petita” na medida
em que não apreciou a integralidade dos pedidos formulados, notadamente quanto ao
reconhecimento da abusividade na conduta do banco por ocasião da concessão do crédito
(falha de aconselhamento) em ofensa à boa-fé objetiva e também da ilegalidade da
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, omissões
estas que não poderiam ser sanadas pelo E. Tribunal sob pena de supressão de instância.
Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide sem a oportunidade para apresentação de provas. Alega a
inépcia da petição inicial, pois o demonstrativo do débito apresentado sequer está
atualizado até o ajuizamento da ação, impossibilitando inclusive a verificação da evolução
do saldo devedor pois sequer traz a quantia mutuada, os pagamentos feitos e encargos
cobrados, inclusive a título de juros. No mérito, pretende a reversão do julgado sob o
fundamento de que a execução proposta pelo banco evidencia uma série de irregularidades
na composição do saldo devedor que importam em nulidade do título executivo (incerteza,
iliquidez e inexigibilidade) e em substancial redução do valor demandado. Aponta como
nulidades a cobrança de juros capitalizados diariamente, a má prestação de serviços no
momento da concessão do crédito (falha de aconselhamento) e a ilegalidade da cumulação
de comissão de permanência com outros encargos, além da cobrança indevida de “tarifa de
adiantamento a depositante” que consiste em vantagem excessiva na medida em que a
instituição financeira já é remunerada pelo serviço de disponibilização e efetiva utilização
do cheque especial, havendo ofensa ao art. 39, V do CDC. Defende que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-43.2018.8.26.0020 -Voto no 38144
3
assegurada a observância ao princípio da boa-fé objetiva como norma de conduta das
partes contratantes, o que não se deu no caso em comento por parte do apelado, que não
prestou as informações necessárias e falhou através de omissão dolosa no dever de
aconselhamento, deixando que o apelante utilizasse o cheque especial como se fosse a
linha de crédito mais aconselhada para capital de giro. Busca o afastamento da mora em
virtude da cobrança abusiva de crédito superior ao efetivamente devido e em desacordo
com a lei. Postula o acolhimento dos embargos com a inversão do ônus sucumbencial,
ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.204/220).
É o relatório.
A r. sentença recorrida merece ser anulada.
De fato, pela análise dos pedidos formulados nos embargos à
execução (fls.01/27) se verifica que a parte embargante postulou expressamente pelo
reconhecimento da violação da boa-fé objetiva decorrente da inobservância do dever de
aconselhamento pela deficiência das informações prestadas no momento da contratação em
suposta ofensa aos artigos 113, 187 e 422 do CC (fls.18/21), além da ilegalidade da
cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos (fls.21/23).
A despeito de os embargos do devedor terem sido rejeitados
analisando questões como a capitalização de juros e o afastamento da mora, as matérias
acima elencadas não foram objeto de apreciação pela r. sentença recorrida, nem mesmo
após instada a suprir a omissão por meio de embargos de declaração (fls.169/172).
Resta, assim, caracterizada a sentença "citra petita", eivada de
nulidade que não comporta correção por esta E. Corte, seja porque não se pode considerar
o feito maduro para julgamento (dada a insuficiência do conjunto probatório coligido, que
não permite aferir a efetiva cobrança da comissão de permanência no caso), seja porque a
análise do mérito de tais questões por ocasião do julgamento do recurso de apelação
ocasionaria inaceitável supressão de instância.
Não é outro o entendimento que tem sido adotado por esta E.
Câmara em casos análogos, inclusive desta relatória. Veja-se: "Embargos monitórios
Contrato bancário Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES Expressa
pretensão ao reconhecimento da ilegalidades tais como suposta falha no dever de
informação no momento da contratação e a cobrança indevida de comissão de permanência
cumulada com outros encargos - Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita" -
Instrução processual que não permite o julgamento imediato da lide - Vícios não sanados
mesmo após apresentação de embargos declaratórios - Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o
do Código de Processo Civil - Supressão de instância incabível. Sentença anulada, "ex
officio", com determinação." (Apel no 1046767-80.2017.8.26.0100, Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2019 .v.u.).
Daí porque a anulação do julgado é medida de rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-43.2018.8.26.0020 -Voto no 38144
4
determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para sanar os vícios referidos e
proferir novo julgamento.
Sentença anulada, "ex officio", com determinação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator